Tribunal: TJMT
Processo: 0000259-51.2020.8.11.0021
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000259-51.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WESLEY MARTINS GOUVEIA - CPF: 053.226.161-52 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BRUNO LIMA DOS SANTOS - CPF: 070.397.891-83 (APELANTE), KASSIA ALVES - CPF: 046.037.681-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), Sandra Maria da Silva (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SANDRA MARIA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO LIMA DOS SANTOS - CPF: 070.397.891-83 (TERCEIRO INTERESSADO), KASSIA ALVES - CPF: 046.037.681-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS.
PRELIMINAR
.
1.
NULIDADE DA SENTENÇA
. FALTA DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DEDUZIDAS PELA DEFESA. IMPERTINÊNCIA. DESNECESSIDADE DE SE REBATER, UM A UM, TODOS OS ARGUMENTOS DEFENSIVOS. SUFICIÊNCIA DE DECISÃO MOTIVADA.
MÉRITO
.
2.

ABSOLVIÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
3.

CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS
. ISENÇÃO DO PAGAMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

O julgador não está obrigado a rebater
todos

as alegações
e teses defensivas, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

2.
Havendo comprovação segura de que o apelante se encarregou de vigiar a parte externa do local do crime enquanto seus comparsas entravam no estabelecimento e realizavam a subtração patrimonial, não há como ele ser absolvido da imputação de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas (art. 157, §2°, II, do CP).

2.1.
O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos de convicção do conjunto probatório. Inteligência do Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
.

3.
A
isenção do pagamento de custas e despesas processuais é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, único competente para analisar possível mudança, entre a data da condenação e a execução do título judicial, da situação econômico-financeira do apenado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Wesley Martins Gouveia
foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, porque teria praticado o crime de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas
(art. 157, §2°, II, do CP).

Preliminarmente
, pretende ver declarada a
nulidade da sentença
, sob o fundamento de que o Juízo de origem deixou de enfrentar todos os argumentos deduzidos pela defesa técnica, ofendendo suas garantias processuais.

No mérito, almeja a
absolvição
, por acreditar que as provas contidas nos autos seriam insuficientes para lastrear a sentença condenatória

ou, então, ao menos a
isenção
do pagamento das custas e despesas processuais.

Contrarrazões pelo
desprovimento
do apelo (ID 90231562).

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 95415463), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Apelação Criminal – Acusado condenado às penas do artigo 157, §2°, II, do CP – Inconformismo da defesa: 1.
Absolvição por insuficiência de provas
.
Improcedência
– acervo probatório coerente e firme – palavra dos policiais militares em consonância, corroborados pelas declarações em juízo da correu – prisão do APELANTE nas proximidades e logo após o fato – provas da materialidade e autoria demonstrada nos autos; 2.
Enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela defesa, sob pena de nulidade absoluta
.
Inviabilidade
– o magistrado não está obrigado a enfrentar todas as teses apresentadas pela defesa, sendo imprescindível o exame das questões relevantes à resolução da demanda – observância do Princípio do Livre Convencimento Motivado – precedentes. 3.
Isenção do pagamento das custas processuais, por insuficiência de recursos financeiros
.
Impossibilidade
– Matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais. Pelo conhecimento e improvimento do recurso.
”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 3 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021